Tribunal: STF
Processo: ARE 1454308
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, manteve decisão monocrática proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, o qual, por sua vez, concedeu a ordem de Habeas Corpus para tornar sem efeito o decreto preventivo, ao fundamento de que “não se admite […] que alguém tenha a prisão preventiva decretada, por força de decisão proferida oralmente na audiência de custódia, cujo conteúdo se encontra apenas registrado em mídia audiovisual, sem que tenha sido reduzida a termo, e sem que haja indicação dos fundamentos que ensejaram a constrição consignados em ata (ou mesmo a sua degravação)” (Doc. 4, fl. 4).



    Veja-se a ementa do acórdão (Doc. 8, fls. 1-2):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO PROFERIDA ORALMENTE. REGISTRO EM MÍDIA AUDIOVISUAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO A TERMO. NÃO INDICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. TRIBUNAL AGREGA FUNDAMENTOS. VEDAÇÃO. LIBERDADE CONCEDIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não é admissível que alguém tenha a prisão preventiva decretada, por força de decisão proferida oralmente na audiência de custódia, cujo conteúdo se encontra apenas registrada em mídia audiovisual, sem que tenha sido reduzida a termo, e sem que haja indicação dos fundamentos que ensejaram a constrição consignados em ata (ou mesmo a sua degravação), como prevê o art. 8º, § 3º, da Resolução n. 213/2015 do CNJ, cuja cópia deve ser entregue ao preso, ao Ministério Público e à defesa (art. 8º, § 4º, da referida resolução). Nesse mesmo sentido: RHC 77.014, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 9/8/2017. 



    2. O Tribunal a quo, ao mencionar elementos acerca do modus operandi das ações delituosas, trouxe novos elementos para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente. Porém, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 10), foram rejeitados (Doc. 12).



    No apelo extremo (Doc. 14), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL alega que houve violação ao art. 5º, caput, LIV, LXI e LXXVIII, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que (Doc. 14, fl. 10):



    “(...) o v. acórdão ora recorrido confirmou a decisão do E. Ministro Relator, que concluiu que os fundamentos da decisão que analisou o flagrante também deveriam estar consignados de forma escrita, "representada por palavras externadas por meio de letras (sinais gráficos que apontam algum significado) traçadas em papel ou em qualquer outra superfície de leitura". 



    Não parece razoável, porém, em era tecnológica e da informação consolidada há anos, que a expressão "ordem escrita, contida no art. 5º, LXI, da Constituição Federal ("ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente"), do qual derivam os demais dispositivos legais e infralegais, não possa ser lida como "ordem documentada". 



    […]



    A ordem escrita, portanto, serve ao propósito do exercício da ampla defesa, que, no caso, como evidencia a sucessão de impugnações, foi incontestavelmente assegurado”. 



    Argumenta, nessa linha, que o conteúdo das gravações sempre esteve à disposição da defesa, tanto que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo examinou o arquivo eletrônico e proferiu a decisão restritiva, sem a necessidade de transcrição ou redução a termo do conteúdo das gravações.



    Entende que o acórdão recorrido vai de encontro à Convenção Americana de Direitos Humanos, promulgada pelo Decreto nº 678, de 6 de novembro de 1992 e ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, promulgado pelo Decreto nº 592, de 6 de julho de 1992, pois “nenhum desses documentos internacionais, inspiradores da legislação interna, condicionam a validade de decisão judicial à forma de apresentação escrita; não transigem, porém, em vedar prisões arbitrárias, nem toleram possa o preso desconhecer os motivos pelos quais a sua liberdade é restringida” (Doc. 14, fl. 11).



    Assevera que “em se tratando de prisão/detenção, a legislação estrangeira entende que a validade da decisão está condicionada ao conteúdo, e não à forma, daí porque, no ordenamento jurídico pátrio, é esperado do intérprete o mesmo comportamento, ou seja, ao examinar o art. 5º, LXI, da CF/88, ou mesmo o art. 283 do CPP, que reproduziu o texto constitucional, deve incorporar a nova realidade da tecnologia da informação” (Doc. 14, fl. 12).



    Reitera que “no caso concreto, os fundamentos da ordem de prisão estão devidamente documentados, em mídia audiovisual, acessível a todas as partes, incluindo a defesa, ou seja, há o registro, claro, inteligível e acessível do ato processual, não há razão para se exigir sua redução a termo, por escrito, o que, diga-se de passagem, não foi requerido por qualquer das partes, muito menos pela defesa” (Doc. 14, fl. 13).



    Acresce que o acórdão recorrido viola o princípio da celeridade processual e o princípio da vedação à proteção deficiente, pois “não faz sentido algum exigir-se, na realidade atual, a redução a termo da decisão proferida oralmente com conteúdo gravado em mídia audiovisual, quando presentes todas as partes e o seu conteúdo está disponível para visualização” (Doc. 14, fl. 16).



    O Tribunal de origem, inicialmente, negou seguimento ao RE aplicando as teses fixadas nos Temas 339 e 660 da repercussão geral; e o inadmitiu ao fundamento de que a matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, pois depende da análise do art. 283 do CPP e da Resolução n. 213/2015 do CNJ (Doc. 18).



    Interposto Agravo Interno contra a parte da decisão que negou seguimento ao RE (Doc. 20), o recurso foi desprovido, em acórdão assim ementado (Doc. 23, fl. 1):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660/STF. 1. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660/STF). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 21), o MPF alega que houve violação direta à Constituição.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA concedeu a ordem de Habeas Corpus a JEAN CARLOS THOMÉ DOS SANTOS, declarando a nulidade da decretação da prisão preventiva proferida oralmente na audiência de custódia, pois conteúdo encontra-se registrado apenas em mídia audiovisual, sem que tenha havido sua transcrição ou redução a termo.



    A propósito, citem-se trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 8, fls. 6-9):



    “Relativamente ao procedimento, prevê o art. 8º da Resolução n. 213/2015 o seguinte: 



    Art. 8º Na audiência de custódia, a autoridade judicial entrevistará a pessoa presa em flagrante, devendo: [...] 



    § 2º A oitiva da pessoa presa será registrada, preferencialmente, em mídia, dispensando-se a formalização de termo de manifestação da pessoa presa ou do conteúdo das postulações das partes, e ficará arquivada na unidade responsável pela audiência de custódia. 



    § 3º A ata da audiência conterá, apenas e resumidamente, a deliberação fundamentada do magistrado quanto à legalidade e manutenção da prisão, cabimento de liberdade provisória sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, considerando-se o pedido de cada parte, como também as providências tomadas, em caso da constatação de indícios de tortura e maus tratos. 



    § 4º Concluída a audiência de custódia, cópia da sua ata será entregue à pessoa presa em flagrante delito, ao Defensor e ao Ministério Público, tomando-se a ciência de todos, e apenas o auto de prisão em flagrante, com antecedentes e cópia da ata, seguirá para livre distribuição. 



    Note-se que o referido dispositivo faculta, durante a audiência de custódia, a utilização de mídia (gravação audiovisual) para registrar a oitiva da pessoa presa e eventuais postulações feitas pelas partes. Tal faculdade, no entanto, não permite ao magistrado desincumbir-se de fazer constar em ata escrita os fundamentos quanto à legalidade e à manutenção da prisão, bem assim de fornecer cópia da ata à pessoa presa e a seu defensor. 



    […]



    Trata-se de garantia fundamental, que acabou sendo reproduzida pela legislação processual, a significar, em outras palavras, que a determinação judicial deve ser representada por palavras externadas por meio de letras (sinais gráficos que apontam algum significado) traçadas em papel ou em qualquer outra superfície de leitura.



    […]



    Reitero, portanto, não ser admissível que alguém tenha a prisão preventiva decretada, por força de decisão proferida oralmente na audiência de custódia, cujo conteúdo se encontra apenas registrado em mídia audiovisual, sem que tenha sido reduzida a termo, e sem que haja indicação dos fundamentos que ensejaram a constrição consignados em ata (ou mesmo a sua degravação), como prevê o art. 8º, § 3º, da Resolução n. 213/2015 do CNJ, cuja cópia deve ser entregue ao preso, ao Ministério Público e à defesa (art. 8º, § 4º, da referida resolução). Nesse mesmo sentido: RHC 77.014, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 9/8/2017. 



    Não olvido que o Tribunal a quo, ao mencionar elementos acerca do modus operandi das ações delituosas, trouxe novos elementos para justificar a manutenção da prisão cautelar do paciente. Porém, a jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal local, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente. Ilustrativamente: HC n. 377.398/PE (Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 21/3/2017). 



    [...]



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O acórdão recorrido merece reforma. 



    Na audiência de custódia, o Juízo Singular, analisando as circunstâncias do caso concreto, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, registrando em gravação audiovisual os fundamentos de sua decisão, conforme consta na ata a audiência nos seguintes termos (Doc. 3, fl. 12):



    “Aos 14 (catorze) dias do mês de julho do ano de 2.022 (dois mil e vinte e dois), por meio de videoconferência na plataforma Teams, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Doutor PAULO CÉSAR GENTILE, comigo Assistente Judiciário, ao final nomeado, foi aberta a Audiência de Custódia, nos termos da Resolução CNJ nº 213/15, do Provimento CSM Nº 2651/2022 e Provimento Conjunto nº 53/2022, ambos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Cumpridas as formalidades legais, constatou-se a presença da representante do Ministério Público, Doutora Cláudia Maria Lico Habib Tofano, dos autuados Cleiton Bezerra de Souza, Igor Bezerra de Souza, Jean Carlos Thome dos Santos e Tiago Oliveira Gonçalves Junior, todos acompanhados do ilustre Defensor Público, Doutor Leonardo Arantes Vicentini. Ato contínuo, o MM. Juiz os indagou sobre as circunstâncias de sua prisão e preservação de seus direitos, tomando suas declarações por sistema de gravação de áudio e vídeo. As partes se manifestaram. A seguir, pelo MM. Juiz foi proferida decisão: "CONVERTO as prisões em flagrante de Cleiton Bezerra de Souza, Igor Bezerra de Souza, Jean Carlos Thome dos Santos e Tiago Oliveira Gonçalves Júnior, em preventivas, nos termos do artigo 310, inciso II, e artigo 312, ambos do Código de Processo Penal, com as expedições dos respectivos mandados de prisão". Todas as ocorrências, manifestações e decisão, foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo a ser anexado. Nada mais. O presente termo segue assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Eu, DANILO APARECIDO FIORIO, digitei. 



    Diversamente do pontuado pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não há na legislação processual vigente qualquer determinação de que as inquirições e a fundamentação do magistrado quanto à conversão da prisão em flagrante em preventiva, realizada ao final da audiência de custódia, sejam inteiramente reduzidas a termo.



    Conforme consta da ata da audiência, o acesso às gravações foi integralmente disponibilizado às partes, respeitando-se o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como o princípio da celeridade processual. Não há, portanto, a necessidade de transcrição integral da audiência.



    Por outro lado, conforme se nota da petição inicial, o recorrente impetrou o Habeas Corpus requerendo a revogação da prisão preventiva ao fundamento de que se trata de crime sem ameaça ou grave violência, bem como que não consta contra si qualquer condenação criminal transitada em julgado, de forma que preenche os requisitos para a decretação de medidas cautelares diversas da prisão (Doc. 2).



    Nota-se, pois, que a defesa não alegou qualquer prejuízo pela ausência de transcrição ou de redução a termo dos fundamentos delineados pelo magistrado na audiência de custódia. Assim, sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O reconhecimento da nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    2. In casu, o paciente foi condenado definitivamente à pena de 15 (quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, c/c art. 226, II, do Código Penal.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022.



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    7. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 232191 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023)



    “Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIMES DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DOS LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).



    2. Quanto à alegação de prejuízo, tendo em vista a ausência de intimação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[a] demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief- compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie).



    3. Quanto à alegação de incompetência da Justiça Federal para julgamento do feito, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente: ARE 1042752-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1447539 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/10/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, POR DUAS VEZES. NULIDADE ARGUIDA NÃO EVIDENCIADA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 



    1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, não se reconhece nulidade no processo penal.



    2. O que não pode ser admitida é a inexistência de defesa ou sua flagrante deficiência, hipóteses que não se verificam no caso (RHC 129947 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015). Além disso, não se revela viável a esta CORTE, nesta via processual, proceder ao cotejo dos autos principais para mensurar a relevância ou não do ato processual impugnado, com vistas a invalidar a sentença.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RHC 228628 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023)



     



    Por fim, é de se observar que a despeito de toda essa controvérsia, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo trouxe outros fundamentos para a manutenção da prisão preventiva do recorrido. A propósito, vejam-se trechos desse acórdão (Doc. 3, fl. 4):



    “Como se vê, as circunstâncias da prisão em flagrante e apreensão da res furtiva e demais objetos evidenciam que os denunciados sabiam da origem espúria do veículo, posto que não comprovaram a sua origem lícita, nem ao menos indicaram de quem o receberam, ressaltando o exíguo prazo entre a ocorrência do delito antecedente e a localização do automóvel. 



    Também é certo que as peças automotivas desmontadas e seus componentes seriam comercializadas pelos denunciados, os quais agem com assustadora rapidez entre o recebimento do produto de crime e seu desmonte, atuando como verdadeira indústria do crime. 



    Tais fatos sugerem que os pacientes mantêm certa ligação com aqueles que lhe servem de fornecedores de mercadorias ilícitas, de modo que, caso venham a ser libertados, é grande a probabilidade de que venham a se unir novamente com os criminosos envolvidos na cadeia delituosa, seduzido pelo lucro fácil e rápido. Não é demais mencionar, ainda, que os denunciados ostentam registros criminais, fato que indica envolvimento com a criminalidade. 



    Assim, a decretação da custódia preventiva está bem justificada, pois a receptação é crime grave, que favorece e incentiva a prática de outros delitos contra o patrimônio; não se olvidando que causa, ainda, prejuízos incalculáveis para a sociedade, elevando o preço de seguros, estimulando a concorrência desleal em razão da venda de peças de veículos obtidos de forma ilícita. 



    Desta forma, em que pese não haver violência ou grave ameaça à pessoa, a conduta dos pacientes se revela extremamente grave, de maneira que, para a garantia da ordem pública, imprescindível a manutenção da segregação cautelar. 



    […]



    Não é demais mencionar que as condutas são de fato altamente censuráveis. Está-se aqui diante de acusados de integrar quadrilha bem estruturada, abastecida de expressivo ferramental, num quadro denotativo do profissionalismo dos implicados e sua profunda imersão nessa vertente da marginalidade.”



    Logo, é o caso de reforma do acórdão recorrido e, por consequência, manutenção da prisão preventiva.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO E, DESDE LOGO, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para (i) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; e (ii) restaurar a prisão a que estava submetido o ora recorrido. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente